Tribunal: TJSP
Processo: 2130401-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação mantendo a penhora sobre a parte do ora agravante no imóvel que menciona – Inadmissibilidade – Hipótese em que o recorrente deixou de comprovar a destinação dos valores provenientes do aluguel do imóvel – Necessidade de se comprovar que os valores recebidos com a locação do

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação mantendo a penhora sobre a parte do ora agravante no imóvel que menciona – Inadmissibilidade – Hipótese em que o recorrente deixou de comprovar a destinação dos valores provenientes do aluguel do imóvel – Necessidade de se comprovar que os valores recebidos com a locação do imóvel sejam utilizados para a manutenção do agravante e de sua entidade familiar – Inteligência dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90 – Inaplicabilidade da Súmula 486 do STJ – Recurso improvido, cassado o efeito suspensivo.